Tribunal: TJES
Processo: 0006421-87.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006421-87.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HDI SEGUROS S.A. e outros (2)
APELADO: ELENILDO JOSE DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA

–

CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO

–

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS
–

RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Caso em que
o segurado da Requerente trafegava em
seu veículo
quando colidiu
no último reboque do veículo conduzido pelo primeiro Requerido
, enquanto este realizava uma manobra para cruzar a rodovia. Em razão do acidente, a Requerente
indenizou integralmente os danos sofridos pelo segurado e, por conseguinte, se tornou sub-rogada nos direitos para propor a ação regressiva
.

2-
C
onsiderando que o veículo que realizava a conversão na pista possui mais de 30 metros de comprimento e foi atingido somente em seu último reboque, constata-se que a travessia já estava sendo realizada há algum tempo, de modo que o condutor do veículo segurado certamente poderia ter evitado a colisão.

3- Hipótese em que a parte Autora não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a
existência de culpa dos Requeridos.

4-
E
m atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no art. 85, §2°, do CPC,
especialmente considerando
a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e a ausência de maiores diligências pelos patronos
, os honorários advocatícios arbitrados pelo Julgador
a quo
devem ser mantidos.

5-
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva em razão da Sentença de fls. 189/191, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da “
Ação de Ressarcimento
” ajuizada por HDI Seguros S/A em face de Elenildo José dos Santos e JSL S/A, julgou improcedente a pretensão autoral,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de Apelação de fls. 245/254, HDI Seguros S/A pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que
houve culpa exclusiva dos Apelados
,
de modo que estes devem ser condenados nos pedidos deduzidos na exordial.

Já às fls. 274/278, JSL S/A apresentou apelo adesivo sustentando a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência para o percentual de 20%, ante
“o grau de zelo do profissional na defesa dos interesses de seu constituinte”
, assim como
“o local de prestação dos serviços”
.

Conforme cediço, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

O Código Civil estabelece que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A doutrina esclarece que:

O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52)

Pois bem. Consta dos autos que no dia 13/08/2016, por volta das 20 horas e 20 minutos, o segurado da Requerente trafegava em seu veículo quando colidiu no último reboque do veículo conduzido pelo primeiro Requerido, enquanto este realizava uma manobra para cruzar a rodovia.

Em razão do acidente, a Requerente indenizou integralmente os danos sofridos pelo segurado e, por conseguinte, se tornou sub-rogada nos direitos para propor a presente ação regressiva.

As provas produzidas nos autos se limitam ao Boletim de Ocorrência de fls. 14/21, no qual há a seguinte narrativa:

“
De acordo com relatos, indícios e vestígios do local, V1, SCANIA G440, cruzava a rodovia quando foi colidido transversalmente por V2, Ford Focus, que seguia pela rodovia no sentido Linhares X Vitória
”.

A Apelante HDI Seguros S/A afirma que o Boletim de Ocorrência, por si só, comprovaria a existência de culpa dos Apelados.

Ocorre que, da leitura do referido Boletim de Ocorrência, é de se concluir que o veículo dos Requeridos já realizava a manobra de cruzamento da pista quando foi atingido – em seu último reboque – pelo veículo segurado pela Requerente.

Nessa perspectiva, considerando que o veículo que realizava a conversão na pista possui mais de 30 metros de comprimento e foi atingido somente em seu último reboque, constata-se que a travessia já estava sendo realizada há algum tempo, de modo que o condutor do veículo segurado certamente poderia ter evitado a colisão.

Corrobora para esta dinâmica do acidente a alegação da própria Requerente/Apelante de que
“o condutor do V1 (1º apelado) bloqueou ambas as pistas da Rodovia BR-101, não deixando outra alternativa para o V2 (o segurado) senão atingi-lo”
(fl. 229)
.

Cumpre ressaltar que, em tal circunstância, a medida correta a ser adotada, decerto, seria a de frear o veículo e aguardar que a travessia fosse finalizada, para somente assim prosseguir em segurança, em atenção ao dever de cautela no trânsito.

Frise-se que o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, verifica-se que a Requerente não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a
existência de culpa dos Requeridos
.

Logo, em que pese a Seguradora alegar a existência de culpa exclusiva dos Requeridos, em meu sentir, resta devidamente demonstrada que a ação do condutor do veículo segurado deu causa aos danos verificados.

Caracterizada a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado pelo acidente de trânsito, nos termos da fundamentação supra, inexiste qualquer responsabilidade dos Requeridos pela indenização dos danos sofridos, de modo que
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o Código de Processo Civil – CPC, estabeleceu o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no art. 85, §2°, do CPC, entendo que o percentual fixado em primeira instância – 10% sobre o valor da causa – se mostra adequado, especialmente considerando: (
a
) a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela, como afirma a própria Apelante Adesiva e; (
b
) a ausência de maiores diligências pelos patronos – porquanto desnecessárias – tanto que sequer foi exigida a realização de audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E A ELES
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor de HDI Seguros S/A em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator. É como voto.